Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728438-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT BEEF COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA AGRAVADO: TOCA DO PEIXE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FORT BEEF COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0723698-82.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a sede a pessoa jurídica, nos termos do ID 241884759 do processo originário. Em suas razões recursais (ID 73938289), a agravante informa que a executada não quitou integralmente o débito reconhecido judicialmente e que as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Alega que, diante da ausência de bens localizados, é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a sede da empresa devedora. Na decisão de ID 74117096, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo ativo postulado para determinar a expedição de mandado de averiguação e penhora de bens a ser cumprido na sede da pessoa jurídica executada, desde que não essenciais à atividade empresarial ou que excedam as necessidades comuns de operação. É o relatório necessário. Decido. Analisando os autos, verifico que o agravante, em 28/08/2025, apresentou petição de ID 75624431 notificando a desistência do recurso, uma vez que houve pagamento integral da dívida. Vejamos: “MMa. Des.a. Rel.a, após Vossa Excelência determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação em desfavor da agravada, ao dar cumprimento ao mandado e não ter os bens penhorados pelo oficial de justiça, a agravada resolveu pagar integralmente o valor da dívida cobrada em seu desfavor, portanto, entende a agravante que houve a perda do objeto no recurso, sendo assim, a agravante desiste do recurso. Pede deferimento.” Assim, diante da manifestação expressa da agravante, comunicando a desistência do recurso em razão do pagamento integral da dívida pela parte agravada, resta configurada a perda de objeto do agravo de instrumento, tornando prejudicada a análise do mérito recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora